Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-75.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800215-75.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MALENA MORAIS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NULIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito por excesso de cobrança cumulada com indenização e tutela de urgência, ajuizada por Malena Morais Nascimento, que reconheceu a abusividade da cobrança decorrente de contrato de empréstimo pessoal não consignado, revisou os juros remuneratórios, declarou a nulidade da cláusula de mora, condenou o banco à restituição dos valores pagos em excesso e ao pagamento de indenização por dano moral. No recurso, o banco alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita, regularidade dos encargos cobrados, impossibilidade de restituição e inexistência de dano moral, com pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao revisar os juros remuneratórios e afastar cláusula de mora sem pedido expresso de revisão contratual; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal não consignado são abusivos; (iii) determinar se subsistem a mora e a restituição dos valores cobrados em excesso; e (iv) definir se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado na origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de declaração de inexistência de débito por excesso de cobrança contém, implicitamente, a necessidade de controle dos encargos contratuais que geraram a cobrança reputada excessiva, razão pela qual a sentença interpreta corretamente a postulação à luz do art. 322, § 2º, do CPC e não incorre em julgamento extra petita.

4. A abusividade dos juros remuneratórios não decorre do simples fato de a taxa contratada superar a taxa média de mercado, mas deve ser aferida conforme as circunstâncias concretas da contratação, tendo a taxa média do BACEN função referencial no controle judicial do encargo.

5. A taxa contratada de 26,00% ao mês e 1.563,33% ao ano, em empréstimo pessoal não consignado celebrado em setembro de 2019, ultrapassa de forma expressiva o parâmetro de 1,5 vez a taxa média de mercado da modalidade, apurada em 7,62% ao mês e 170,95% ao ano, o que evidencia a abusividade dos juros remuneratórios.

6. A sentença acerta ao reconhecer a abusividade dos juros, mas deve ser parcialmente reformada para adequar o recálculo ao parâmetro correto da modalidade contratada, limitando os juros remuneratórios a 11,43% ao mês e 256,42% ao ano, correspondentes a 1,5 vez a taxa média de mercado do empréstimo pessoal não consignado.

7. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, o que impede a exigibilidade dos encargos moratórios pactuados até a realização do recálculo da dívida com base na taxa revisada.

8. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, correspondente à diferença entre o total descontado da conta da autora e o valor da dívida recalculada, porque a sentença indeferiu a repetição em dobro, não houve recurso da autora nesse ponto e não se comprova má-fé da instituição financeira.

9. O dano moral não decorre automaticamente da cobrança de juros abusivos, mas se configura no caso concreto diante da realização de débitos automáticos sem transparência em conta de consumidora vulnerável, agricultora de baixa renda e residente em zona rural, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e viola o art. 42, caput, do CDC.

10. O valor fixado na sentença a título de dano moral mostra-se excessivo em comparação com as circunstâncias do caso e com os parâmetros adotados em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para d
eterminar que a revisão do contrato observe a taxa de juros remuneratórios limitada a
1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado
para a modalidade "empréstimo pessoal não consignado", dano mora R$ 3.000.00 (três mil reais), mantendo a descaracterização da mora e devolução simples.

Tese de julgamento: 1. O pedido de declaração de inexistência de débito por excesso de cobrança autoriza o exame dos encargos contratuais que fundamentam a cobrança impugnada, ainda que não haja pedido expresso de revisão contratual. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado quando supera de forma expressiva o parâmetro de 1,5 vez a taxa média de mercado da modalidade apurada pelo BACEN na data da contratação. 3. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta a exigibilidade dos encargos moratórios até o recálculo da dívida. 4. A restituição de valores cobrados em excesso por força de cláusula contratual abusiva ocorre de forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira. 5. A cobrança abusiva mediante débitos automáticos que comprometem a subsistência de consumidora vulnerável configura dano moral indenizável, admitindo redução do quantum para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, § 2º; CDC, art. 42, caput; CC, art. 406; CC, art. 389, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.821.182/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, recurso repetitivo, Tema 27; STJ, Tema Repetitivo 1.368; STJ, Súmula 362; TJPA, Apelação Cível nº 0801450-54.2024.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802990-74.2024.8.14.0049, 3ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0807671-57.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 14.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0852944-85.2019.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 12.11.2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800215-75.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: MALENA MORAIS NASCIMENTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR EXCESSO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
MALENA MORAIS NASCIMENTO
, a qual julgou parcialmente procedente a demanda reconhecendo a existência de abusividade.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, a autora
MALENA MORAIS NASCIMENTO
narra que firmou contrato de empréstimo pessoal nº 297752208 (ADE 1306339) com o Banco BMG em 05/09/2019, no valor de R$ 1.247,74, para quitação em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 328,90, com débito em conta corrente

Aduz que, após atraso na 4ª parcela, retomou os pagamentos, porém os descontos prosseguiram indefinidamente, totalizando 50 (cinquenta) parcelas debitadas no montante de R$ 11.840,40, subsistindo débito remanescente de R$ 6.067,94.

Sustenta que a cobrança é abusiva e excessiva, configurando prática lesiva ao consumidor.

Pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente do excesso de cobrança, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, tutela de urgência para suspensão dos descontos e vedação de negativação, justiça gratuita e inversão do ônus da prova.

O banco réu
BANCO BMG S.A.
apresentou contestação sustentando a regularidade dos descontos em razão da inadimplência da autora na 4ª parcela, que teria gerado juros e encargos moratórios conforme cláusulas contratuais, inclusive débitos fracionados por insuficiência de saldo.

Aduziu ausência de ato ilícito, impossibilidade de restituição e inexistência de dano moral.

O Juízo encaminhou os autos ao contador para apuração da dívida. Ambas as partes se manifestaram sobre os cálculos e apresentaram razões finais.

Transcrevo o excerto do dispositivo da
SENTENÇA (id. 3217715):

"...Declaro a abusividade da taxa de juros fixada no contrato nº 1306339; valor do empréstimo: R$ 1.247,74; início do desconto: 10/2019; valor da parcela: R$ 328,90. Determino a revisão do contrato para aplicar a taxa de juros de 6,02% ao mês, a incidir sobre o capital emprestado considerando a reposição em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas. Declaro a nulidade da cláusula 6 do contrato relativa a cobrança de encargos de mora por ser abusiva. Condeno o banco à restituição dos valores pagos equivalente ao resultado do valor de R$ 11.840,44 descontado da conta da autora subtraído do valor da dívida contratada com a taxa de juros revisada. Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ratifico a antecipação de tutela e fixo a multa cominatória em R$ 500,00 ao dia, limitado ao valor de R$ 30.000,00."

Nas RAZÕES RECURSAIS, o
Banco BMG
apelante sustenta, em síntese:

(a) nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a autora não formulou pedido de revisão contratual, tendo o magistrado revisado de ofício a taxa de juros e declarado a nulidade de cláusula contratual;

(b) ausência de ato ilícito e exercício regular de direito, sustentando que os descontos decorrem de inadimplência contratual legítima;

(c) impossibilidade de restituição simples ou em dobro;

(d) inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento; e

subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à alegada nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, à abusividade da taxa de juros contratada e dos encargos moratórios, à regularidade da restituição dos valores pagos em excesso e à existência e
quantum
do dano moral.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O apelante sustenta que a sentença é nula por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a autora não formulou pedido expresso de revisão contratual, tendo o magistrado revisado de ofício a taxa de juros e declarado a nulidade da cláusula de mora.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, embora a autora não tenha utilizado a expressão “revisão contratual” em sua petição inicial, a causa de pedir por ela deduzida — cobrança abusiva e excessiva de parcelas além do contratado, com pagamento de R$ 11.840,40 sobre empréstimo de R$ 1.247,74 e débito remanescente de R$ 6.067,94 — contém, como pedido implícito, a necessidade de análise da adequação dos encargos que geraram o excesso impugnado.

O pedido de declaração de inexistência de débito por excesso de cobrança pressupõe, logicamente, aferir que a cobrança era excessiva em relação a algum parâmetro legítimo, o que exige a análise dos encargos aplicados.

Nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Ademais, o próprio réu, em contestação, defendeu a legalidade dos encargos e a regularidade dos juros contratados, exercendo plenamente o contraditório sobre a matéria, de sorte que não há qualquer prejuízo ao devido processo legal.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
.

JUROS REMUNERATÓRIOS

No ponto, parcial razão assiste ao apelante.

A abusividade dos juros remuneratórios NÃO se afere por simples cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, mas à luz das circunstâncias concretas da contratação, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a taxa média divulgada pelo Banco Central como referencial útil, sem, contudo, erigi-la em limite automático e absoluto de revisão:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. (...) 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.” (STJ, REsp 1.821.182/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/06/2022, DJe 29/06/2022)

No caso dos autos, o CONTRATO (id. 32176530) firmado entre as partes estipulou juros remuneratórios de 26,00% ao mês, equivalentes a 1.563,33% ao ano, além de custo efetivo total de 1.700,66% ao ano. Cuida-se de empréstimo pessoal não consignado, sem garantia, com débito em conta corrente.

Para essa modalidade contratual, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação, em setembro de 2019, era de 7,62% ao mês, equivalente a 170,95% ao ano. Todavia, o parâmetro admitido por este Tribunal, em casos semelhantes, não corresponde à taxa média simples, mas ao limite de até 1,5 vez essa média.

Assim, no caso concreto, o limite máximo a ser observado é o seguinte:

PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO PERCENTUAL

Taxa média de mercado mensal (BACEN) 7,62% ao mês

Limite de 1,5 vez a média mensal 11,43% ao mês

Taxa média de mercado anual (BACEN) 170,95% ao ano

Limite de 1,5 vez a média anual 256,42% ao ano

Taxa contratada mensal 26,00% ao mês

Taxa contratada anual 1.563,33% ao ano

Verifica-se, portanto, que a
TAXA CONTRATADA (id. 32176530)
supera, de forma expressiva, o limite de 1,5 vez a média de mercado, parâmetro este adotado por esta Corte em hipóteses análogas, tanto sob a perspectiva mensal quanto anual, evidenciando a abusividade do encargo.

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria e precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça que adotam, como parâmetro máximo admissível, o patamar de 1,5 vez a média de mercado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. (...) Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ensejando a revisão contratual. A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.” (TJPA, Apelação Cível 0801450-54.2024.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09/06/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

(...)

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,30% ao mês e 47,55% ao ano) excede em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (2,12% ao mês e 28,82% ao ano), configurando abusividade passível de revisão judicial.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08029907420248140049 31536867, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2.
Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807671-57.2019.8.14.0051, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: Apelação cível. Direito do consumidor. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Repetição de indébito. Dano moral. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito revisional do contrato de empréstimo pessoal, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação, determinando a restituição do indébito em dobro e condenando o Banco ao pagamento de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da legalidade da taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco, da repetição de indébito em dobro e a caracterização dos danos morais alegados pela autora. III. Razões de decidir 3.
Quanto à taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência admite a sua revisão quando ultrapassada
uma vez e meia a taxa média de mercado
, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
No caso, ficou demonstrado que os juros aplicados superaram tal limite, caracterizando abusividade(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08529448520198140301 23426546, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso, a sentença acertou ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, mas adotou parâmetro equivocado para a revisão, ao utilizar taxa diversa da correspondente à modalidade efetivamente contratada, eis que se trata de empréstimo pessoal NÃO consignado.

Dessa forma, mantém-se o reconhecimento da abusividade, mas reforma-se parcialmente a sentença para determinar que o recálculo observe, de forma expressa, o limite máximo de 11,43% ao mês e 256,42% ao ano, correspondentes a 1,5 vez a taxa média de mercado da modalidade contratada apurada pelo BACEN no período da contratação.

Quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores eventualmente apurados em favor da parte autora, por se tratar de relação contratual de natureza civil, deverá ser observada a disciplina do
art. 406 do Código Civil
. Desse modo, para o período
anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.368
, segundo a qual a
taxa SELIC
incide nas dívidas civis, sem cumulação com outro índice de correção monetária, por já englobar atualização e juros. Para o período
posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024
, deverá ser observado o regime legal superveniente, nos termos do atual art. 406 do Código Civil, que remete à
taxa legal
, correspondente à
SELIC deduzido o índice de atualização monetária
previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma.

CLÁUSULA DE MORA

Saliente-se que a MORA fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), consoante posicionamento sedimentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Orientação 2-a):
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
.

Assim, reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a mora restou descaracterizada, mantém-se a declaração de nulidade dos encargos moratórios incidentes sobre a taxa abusiva, nos
termos da sentença
, não podendo serem exigidos os encargos contratados até que sejam refeitos os cálculos de acordo com a revisão operada.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

Reconhecida a abusividade da taxa de juros e recalculada a dívida com a taxa revisada, a autora faz jus à restituição da diferença entre o total descontado de sua conta (R$ 11.840,44) e o valor da dívida recalculada, em restituição simples.

Quanto à forma da restituição, a sentença indeferiu a repetição em dobro e a autora não interpusera recurso neste ponto.

Ademais, ainda que reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada, não se vislumbra nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé da instituição financeira ou desrespeito à boa-fé objetiva, pois os encargos ora afastados foram exigidos com base em cláusulas expressamente pactuadas no contrato.

Assim, mantém-se a restituição na forma simples, nos termos da sentença.

quanto aos consectários legais, do art. 406 do Código Civil, observando-se, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a incidência exclusiva da
taxa SELIC
, sem cumulação com correção monetária, nos termos do
Tema 1.368 do STJ
, e, a partir de então, a disciplina legal superveniente da
taxa legal
.

DANO MORAL

A sentença fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, fundamentando-a na injusta supressão de proventos de pessoa pobre e vulnerável.

O dano moral, no caso concreto, está configurado, porém em dimensão inferior à reconhecida pela sentença.

Com efeito, a cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral automático. Todavia, no caso dos autos, há circunstâncias concretas que ultrapassam o mero aborrecimento eis que a autora é agricultora de baixa renda, residente em zona rural de Inhangapi/PA, com evidente vulnerabilidade socioeconômica.

A forma abusiva de cobrança — débitos automáticos sem transparência que comprometem a subsistência de consumidor vulnerável — configura violação ao art. 42,
caput
, do CDC, que veda a exposição do consumidor a constrangimento na cobrança de débitos.

Contudo, o
quantum
fixado pela sentença (R$ 10.000,00) revela-se desproporcional às circunstâncias do caso, e acima dos valores arbitrados por este E. tribunal em casos semelhantes.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os parâmetros da jurisprudência para casos análogos,
reduzo a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que atende ao caráter compensatório da reparação sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto aos consectários legais, por se tratar de responsabilidade
contratual
, os
juros de mora
incidem
desde a citação
, ao passo que a
correção monetária
incide
a partir da data do arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ. Como o valor indenizatório está sendo fixado neste julgamento, a correção monetária deve fluir
a partir da data do presente acórdão
. Para o período
anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
, aplica-se a
taxa SELIC
, sem cumulação com outro índice de correção monetária, conforme a tese repetitiva do STJ sobre dívidas civis; para o período
posterior
, observam-se os consectários legais na forma do
art. 406 do Código Civil
, com a redação dada pela Lei nº 14.905/202

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S.A., para reformar em parte a sentença recorrida, nos seguintes termos:

a)
REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS:
Determinar que a revisão do contrato observe a taxa de juros remuneratórios limitada a
1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado
para a modalidade "empréstimo pessoal não consignado" vigente na data da contratação (setembro de 2019), o que corresponde ao patamar de
11,43% ao mês
, devendo o saldo devedor ser recalculado com base nesse novo parâmetro;

b)
DANO MORAL:
Reduzir o valor da indenização por dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ), utilizando-se para ambos a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice;

Mantenho, nos demais pontos, a sentença vergastada, inclusive quanto à descaracterização da mora, à nulidade dos encargos moratórios e à condenação do banco à restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença após o recálculo da dívida.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora/apelada, mantenho a condenação do banco apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 07/05/2026